Tribunal: TJMT
Processo: 1026913-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026913-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (EMBARGANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EC No 113/2021. LEI No 14.905/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, determinando a conversão do mandado monitório em título executivo judicial, com prosseguimento da execução no valor reconhecido pelo Município de Cuiabá, sem definição expressa do índice de correção monetária aplicável.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição do índice de correção monetária incidente sobre débito judicial da Fazenda Pública Municipal, reconhecido em ação monitória, e qual o índice aplicável à luz da EC no 113/2021 e da Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de definição do índice de correção monetária configura omissão relevante, por se tratar de elemento essencial à efetividade da prestação jurisdicional, especialmente em condenações impostas à Fazenda Pública.

4.

A EC no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único de atualização e juros para débitos judiciais da Fazenda Pública, entendimento posteriormente consolidado pela Lei no 14.905/2024.

5.

Para créditos constituídos antes da vigência da EC no 113/2021, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021, incidindo a taxa Selic a partir de então; para aqueles posteriores, a Selic incide desde a origem.

6.

A inexistência de oposição do Município reforça a necessidade de integração do julgado para conferir segurança jurídica e completude à decisão.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. A omissão quanto à definição do índice de correção monetária em condenação imposta à Fazenda Pública deve ser suprida em embargos de declaração.
2. Para débitos judiciais da Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E até a vigência da EC no 113/2021, e, a partir de então, a taxa Selic, que passa a incidir como índice único de correção monetária e juros de mora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; ADCT, art. 18; EC no 113/2021; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, ADIs 5.867 e 6.021; ADCs 58 e 59.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
contra acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, determinando a conversão do mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2o, do CPC, com prosseguimento em execução no valor de R$ 3.357.935,16 (três milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), reconhecido pelo próprio Município de Cuiabá.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à definição do índice de correção monetária aplicável ao caso.

Sustenta que, considerando que as notas fiscais foram emitidas entre julho/2021 e março/2022, devidamente reconhecidas pelo município, deve ser aplicada a taxa Selic, conforme Lei 14.905/2024 e EC no 113/2021.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados.

O Município de Cuiabá manifestou-se nos autos informando que não se opõe aos embargos de declaração opostos pela embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo,
os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

No caso em análise, verifico que assiste razão à embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que, ao determinar a conversão do mandado monitório em título executivo judicial no valor de R$ 3.357.935,16, não houve manifestação expressa sobre o índice de correção monetária aplicável ao caso.

A definição do índice de correção monetária é elemento essencial para a completa prestação jurisdicional, especialmente em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista as peculiaridades que envolvem a atualização de valores em débitos dessa natureza.

Conforme se extrai dos autos, a ação monitória foi fundada em notas fiscais emitidas entre julho/2021 e março/2022, referentes à contratação da empresa embargante para a conclusão de obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais em diversos bairros de Cuiabá/MT, documentos estes que foram reconhecidos pelo próprio Município.

A questão da correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública sofreu significativa alteração com o advento da Emenda Constitucional no 113/2021, que acrescentou o art. 18 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), estabelecendo que:

Art. 18. Os precatórios devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais serão pagos com correção pelo índice da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Posteriormente, a Lei no 14.905/2024 consolidou esse entendimento, estabelecendo a aplicação da taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora para débitos judiciais da Fazenda Pública.

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 5867 e 6021, as ADCs 58 e 59 e o RE 870947 (Tema 810 da Repercussão Geral), fixou entendimento no sentido de que a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública deve observar os parâmetros constitucionais vigentes.

In casu
, considerando que as notas fiscais que embasam o crédito foram emitidas entre julho/2021 e março/2022, período posterior à vigência da EC no 113/2021 (promulgada em 08/12/2021), e tendo em vista a natureza do crédito (débito judicial da Fazenda Pública Municipal), deve ser aplicada a taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora, em conformidade com o atual regramento constitucional.

Ressalto que, para as notas fiscais emitidas antes da vigência da EC no 113/2021 (08/12/2021), deve ser aplicado o IPCA-E até a data da vigência da referida emenda constitucional, e, a partir de então, a taxa Selic.

Destaco, por fim, que o próprio Município de Cuiabá não se opôs aos embargos de declaração, o que reforça a necessidade de integração do julgado para definir expressamente o índice de correção monetária aplicável ao caso.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado para estabelecer que:

a) Para as notas fiscais emitidas antes da vigência da EC no 113/2021 (08/12/2021), deve ser aplicado o IPCA-E até a data da vigência da referida emenda constitucional, e, a partir de então, a taxa Selic;

b) Para as notas fiscais emitidas após a vigência da EC no 113/2021 (08/12/2021), deve ser aplicada a taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026